Tribunal: CARF
Processo: 19515.721230/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

DECADÊNCIA QUINQUENAL
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos conforme define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições estabelecidas pela lei. A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto de compensação.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
MULTA DE MORA
Os valores compensados indevidamente serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso limitado a vinte por cento.
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO - CFL 23
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar de apresentar os arquivos digitais, tanto das folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço quanto da contabilidade, no prazo legal e no leiaute legal previsto no Manual de Arquivos Digitais – MANAD.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721230/2014-48
ACÓRDÃO
2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EMPRESA AUTO VIAÇÃO TABOÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF
no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.

DECADÊNCIA QUINQUENAL
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco)
anos conforme define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DA
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas
condições estabelecidas pela lei. A omissão de documentos que permitam
a apuração do valor do tributo devido à época do suposto recolhimento
indevido impossibilita a confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do
crédito do contribuinte objeto de compensação.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
2
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior.
MULTA DE MORA
Os valores compensados indevidamente serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso limitado a vinte por cento.
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO -
CFL 23
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar de apresentar os
arquivos digitais, tanto das folhas de pagamento de todos os segurados a
seu serviço quanto da contabilidade, no prazo legal e no leiaute legal
previsto no Manual de Arquivos Digitais – MANAD.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
3
RELATÓRIO
I.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interpostos contra acórdão no 07-37.143,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS, o qual deu parcial provimento à impugnação ofertada.
O processo administrativo teve origem em ação fiscal conduzida contra a empresa
Auto Viação Taboão Ltda. - ME, envolvendo o período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009.
A fiscalização foi baseada no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.90.00-2012-05147-0
e concluiu-se com a emissão de autos de infração por glosa de compensações indevidas e
descumprimento de obrigações acessórias.
Nesse sentido, foram, então, lavrados dois autos de infração, a saber:
 Auto de Infração por Glosa de Compensação Indevida (Obrigação Principal):
Valor consolidado em R$ 3.785.959,36, correspondente a contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP sem respaldo documental.
 Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória: Multa no valor
de R$ 528.766,98, por não apresentação dos arquivos digitais de contabilidade e
folhas de pagamento no formato estabelecido pelo Manual de Arquivos Digitais
(MANAD).
A fiscalização constatou que as compensações declaradas em GFIPs eram baseadas
em retenções de 11%, que não ocorreram de fato, devido à ausência de documentos
comprobatórios.
Segundo relatório fiscal, o contribuinte alegou que os créditos compensados eram
provenientes de retenções indevidas realizadas pelo tomador dos serviços (São Paulo Transportes
S/A), mas não apresentou as notas fiscais, extratos bancários ou outros comprovantes para
sustentar a alegação.
Em impugnação apresentada pela empresa, por meio de procurador legalmente
constituído, a contribuinte arguiu o que se segue:
Preliminarmente, a empresa argumentou que os créditos lançados relativos ao
período de janeiro a novembro de 2009 já estavam alcançados pelo prazo decadencial de cinco
anos, previsto no art. 150, §4o, do CTN. Advogou que os fatos geradores anteriores a novembro de
2009 estariam alcançados pela decadência, pois a fiscalização iniciou em 2012 e foi concluída em
novembro de 2014. Como fundamento, salientou que a regra de cinco anos contados do fato
gerador (lançamentos por homologação) deveria prevalecer.
Quanto ao mérito, a recorrente, dispôs sobre a não ocorrência da materialização do
fato jurídico tributável, dispondo que todas as obrigações fiscais foram realizadas de acordo com
os preceitos legais e que, por força disso, não haveria tributos adicionais a serem recolhidos.
Sustentou que a constituição do crédito tributário, segundo o art. 142 do CTN, exige a
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
4
materialização do fato jurídico tributável e posterior lançamento. Logo, não seria possível a
cobrança de tributos apenas com base no fato gerador.
A impugnação rechaçou a utilização de presunções pela autoridade fiscal,
ressaltando que estas só são admissíveis quando expressamente previstas em lei. Alegou-se que,
em vez de presumir irregularidades, a fiscalização deveria aprofundar as investigações para
confirmar eventuais omissões de remuneração.
Nessa linha, dispôs terem havido inconsistências e falhas no Relatório Fiscal, tais
como: Ausência de informações detalhadas sobre a apuração do salário de contribuição; Falta de
bases de cálculo claras para as contribuições previdenciárias; Contradição entre o relatório fiscal e
os fundamentos legais utilizados para o lançamento.
A empresa, também, mencionou terem havido erros nas competências da
compensação, aduzindo que a glosa das compensações foi aplicada às competências dos fatos
geradores (07/2009 a 12/2009), quando deveria considerar a data de envio das GFIPs. Segundo a
contribuinte, tal discrepância comprometeu a exatidão dos lançamentos, pois as compensações
realizadas em períodos diferentes poderiam alterar o entendimento sobre os valores glosados.
A defesa tratou sobre créditos decorrentes de Ação Fiscal com trâmite no Município
de São Paulo, momento em que apresentou argumentos relacionados às retenções oriundas de
fiscalizações anteriores naquele município. Nesse ponto, expôs que a Receita Federal já havia
fiscalizado a Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo nos períodos de 1998-2002 e 2006-
2008, reconhecendo a ocorrência de cessão de mão de obra conforme o art. 31 da Lei no
8.212/91. Complementou que os créditos decorrentes das retenções realizadas pelo Município de
São Paulo não foram corretamente alocados às empresas prestadoras de serviço, incluindo a
contribuinte impugnante.
Prosseguiu dispondo que, como integrante do Consórcio Via Sul, deveria ter
reconhecidos os créditos suficientes para compensar os débitos lançados.
Nesse toar, arguiu que os créditos compensados decorrem de retenções
identificadas
em fiscalizações
anteriores
(processos
no 19311.720411/2011-09
e no
19311.720395/2011-46). Suscitou que a Receita Federal, ao reconhecer créditos em favor de
outros prestadores de serviço, deveria aplicar o mesmo raciocínio à empresa impugnante,
garantindo tratamento isonômico.
A empresa abordou a questão da cessão de mão de obra em detalhes, nos
seguintes termos:
 A relação entre a impugnante e a São Paulo Transportes S/A foi enquadrada
como cessão de mão de obra, sujeita à retenção de 11% conforme o art. 31 da
Lei no 8.212/91.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
5
 Alegou-se que a fiscalização configurou duplicidade de cobrança, pois tanto o
tomador de serviços quanto os prestadores foram autuados pelo mesmo fato
gerador.
 Citou decisões anteriores em que a Procuradoria Geral Federal reconheceu que
o tomador de serviços era o responsável pelo recolhimento das contribuições.
Ainda no mérito, a recorrente buscou a nulidade da autuação fiscal e, para isso,
sustentou que, durante a ação fiscal, foram apresentados documentos que comprovavam as
compensações realizadas, incluindo uma Nota Técnica da Procuradoria Geral Federal que atribuía
ao tomador de serviços a responsabilidade pela retenção. Argumentou que o contrato firmado
com o São Paulo Transportes S/A não caracteriza concessão de serviço público, mas sim prestação
de serviços, reforçando a obrigatoriedade de retenção pelo tomador.
A empresa apontou que os créditos decorrentes de retenções de 11% realizados em
exercícios anteriores (2006-2008) não foram apropriados no presente lançamento.
Requereu, assim, que esses valores fossem considerados para compensação em
competências posteriores, em conformidade com o art. 31 da Lei no 8.212/91 e a MP no 449/2008.
No que concerne à multa, a recorrente dispôs em impugnação que o patamar de
20% aplicado sobre os valores glosados seria excessivo e violador do princípio da vedação ao
confisco. Com isso, clamou pela redução a 2%, em consonância com os princípios constitucionais,
sobretudo do não confisco. Ressaltou-se que, por os valores terem sido declarados em GFIPs, a
multa deveria ser reduzida em 50%.
Ainda no mérito, a empresa tratou sobre a decadência e, nesse segmento,
defendeu que os fatos geradores anteriores a novembro de 2009 estavam cobertos pela
decadência, conforme art. 150, §4o, do CTN, eis que a fiscalização iniciou em 2012 e finalizou em
novembro de 2014, ou seja, mais de cinco anos após os fatos geradores, o que invalidaria os
lançamentos realizados.
A defesa sustentou em seguida que a matéria objeto da ação fiscal já havia sido alvo
de julgamento no TRF da 3a Região, em processos envolvendo a São Paulo Transportes S/A. Nesse
ponto, salientou que o tribunal reconheceu a retenção de 11% como fato gerador dos créditos
compensados, consolidando o entendimento sobre a responsabilidade do tomador de serviços.
Em linhas finais da impugnação, a empresa ressaltou que, como integrante de um
consórcio, estava dispensada de emitir notas fiscais individualizadas, conforme previsto na IN RFB
no 971/2009 e IN RFB no 1.199/2011. Por sua vez, arguiu que a fiscalização desconsiderou essa
dispensa ao exigir documentação adicional para comprovar as retenções.
Ao final, foi argumentado que o contrato entre a empresa líder do consórcio e a São
Paulo Transportes S/A previa a retenção de valores destinados ao INSS. A cláusula de retenção foi
ignorada pela fiscalização, que não alocou adequadamente os créditos entre as empresas
consorciadas.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
6
Atenta aos fundamentos da impugnação, a DRJ, promoveu criteriosa análise
documental e, então, deu parcial provimento à impugnação apresentada, tão somente para
afastar a responsabilidade solidária dos sócios administradores, mantendo integralmente os
créditos tributários exigidos nos Autos de Infração sob DEBCAD no 51.070.770-0 e DEBCAD no
51.070.771-8.
Nesse sentido, segue a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA QUINQUENAL
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos
conforme define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos
os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios
insanáveis
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. A omissão de documentos que permitam a apuração do
valor do tributo devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a
confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto
de compensação.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
MULTA DE MORA
Os valores compensados indevidamente serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso limitado a
vinte por cento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar de apresentar os arquivos
digitais, tanto das folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço
quanto da contabilidade, no prazo legal e no leiaute legal previsto no Manual de
Arquivos Digitais – MANAD.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
7
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Mantém-se as empresas citadas como responsáveis solidárias no polo passivo da
obrigação tributária quando resta comprovada a existência de interesse comum
de que trata o art.124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente nas
atividades desempenhadas pelas empresas envolvidas, em virtude de atuação
complementar e existência de vinculação gerencial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada a empresa interpôs recurso voluntário, assim, como a Fazenda Nacional
interpôs recurso de ofício, eis que foi afastada a responsabilidade solidária atribuída aos oitos
sócios administradores do sujeito passivo em relação ao crédito tributário exigido, consolidado em
05/11/2014, no importe de R$ 4.314.726,34.
Como se vê, a DRJ rejeitou a tese de decadência apresentada pela impugnante,
fundamentando-se no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). O principal argumento foi a
ausência de pagamentos ou recolhimentos parciais pela contribuinte no período fiscalizado. Sem
pagamentos, segundo a DRJ, não caberia aplicar a regra do art. 150, §4o, que pressupõe
recolhimento para ativar a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador.
Quanto à compensação, a Delegacia de Julgamento (DRJ), ao analisar a impugnação
apresentada pela contribuinte, fundamentou sua decisão na necessidade de observar os requisitos
legais de liquidez e certeza para validação dos créditos utilizados em compensação. A decisão
rejeitou as alegações da empresa ao concluir que os créditos compensados não atendiam às
condições necessárias para homologação, em especial devido à ausência de comprovação
documental adequada.
A decisão destacou que a comprovação desses créditos exige a apresentação de
notas fiscais, comprovantes de retenção e recolhimento, extratos bancários ou registros contábeis
que demonstrem de forma inequívoca a existência e o valor dos créditos, sendo que a simples
declaração dos créditos em GFIP foi considerada insuficiente, uma vez que, embora as GFIPs sejam
atos declaratórios, não possuem, por si só, a capacidade de substituir os documentos exigidos por
lei para fins de compensação tributária.
No que diz respeito à responsabilidade tributária, a DRJ analisou o argumento da
contribuinte de que os créditos decorriam de retenções realizadas pelo tomador de serviços, a São
Paulo Transportes S/A (SPTrans), nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, que institui o regime de
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
8
substituição tributária para contribuições previdenciárias. A empresa alegou que, nesse regime, a
responsabilidade pelo recolhimento seria exclusivamente do tomador, sendo o prestador de
serviços (a recorrente) o legítimo titular dos créditos gerados pelas retenções realizadas.
Contudo, a DRJ refutou essa tese ao afirmar que a responsabilidade pelo
recolhimento por parte do tomador de serviços não exime o prestador de comprovar
documentalmente que as retenções ocorreram e que os valores correspondentes estão
disponíveis para compensação. A decisão enfatizou que não foram apresentados documentos que
confirmassem as retenções pela SPTrans, tampouco comprovações de que tais créditos não
haviam sido utilizados em compensações anteriores. Dessa forma, sem a comprovação da efetiva
retenção e disponibilidade dos créditos, não seria possível reconhecer a legitimidade da
compensação realizada.
Além disso, a DRJ ressaltou que a compensação tributária está sujeita a normas
específicas, especialmente o art. 89 da Lei no 8.212/91, que exige critérios rigorosos de certeza e
liquidez, além da apresentação de documentação formal para que os créditos sejam
homologados. No entendimento da DRJ, o contribuinte não atendeu a essas exigências formais e
materiais, o que inviabilizou o reconhecimento dos créditos declarados.
Outro ponto abordado pela DRJ foi a alegação da empresa de que parte dos
créditos compensados referiam-se a retenções realizadas em exercícios anteriores, não
aproveitadas na época. A decisão concluiu que a contribuinte não apresentou elementos
comprobatórios suficientes para demonstrar a existência e disponibilidade desses créditos, sendo
impossível validá-los sem registros contábeis, extratos ou outros documentos que atestassem sua
origem. Ademais, a DRJ destacou que, no caso de créditos de períodos anteriores, poderia haver
prescrição, caso não fossem informados ou utilizados dentro do prazo legal.
Por fim, a DRJ manteve a aplicação da multa de 20% sobre os valores compensados
indevidamente, justificando que a penalidade está prevista na legislação tributária como uma
sanção para descumprimento das normas de compensação.
A ausência de comprovação documental e a utilização de créditos sem liquidez ou
certeza foram interpretadas como suficientes para a aplicação da penalidade, que visa coibir
práticas que não observem os requisitos legais.
Em síntese, o entendimento da DRJ sobre a compensação pautou-se na necessidade
de cumprimento rigoroso das exigências documentais e legais para validar os créditos
compensados.
Portanto, ao que se nota, o recurso voluntário, após as preliminares (decadência e
nulidade), quanto ao mérito, trata da responsabilidade pela retenção dos 11%, bem como na
liquidez e certeza dos créditos compensados, na análise do impacto econômico das multas
aplicadas e na avaliação da legitimidade da autuação por obrigação acessória.
É o relatório do essencial.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
9

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, dele conheço.
Já o recurso de ofício, apesar de tempestivo, não preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço. Observo que o mesmo não merece ser
conhecido, pois em 7 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse
sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou improcedente em parte a
impugnação do contribuinte, tratando-se de crédito tributário inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após
a vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada. Logo, tal
recurso não se presta a ser conhecido.
II - Preliminarmente
Da Decadência
A contribuinte sustenta que os fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro
de 2009 estariam fulminados pela decadência, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN. Para tanto,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
10
baseia sua argumentação no fato de que os tributos em questão são sujeitos a lançamento por
homologação, conforme previsto no art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Para esses
tributos, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da ocorrência do fato gerador, como
previsto no §4o do art. 150.
A recorrente também sustenta que o art. 150, §4o, é a regra aplicável sempre que o
contribuinte tenha declarado o tributo ou realizado recolhimento parcial, ainda que insuficiente
para a quitação integral.
No caso, segundo a recorrente, os fatos geradores ocorreram de julho a dezembro
de 2009, de modo que o prazo decadencial teria iniciado nesses meses e expirado, no máximo, em
dezembro de 2014. Argumenta que, como o lançamento foi efetuado apenas em novembro de
2014, todos os fatos geradores anteriores a novembro de 2009 já estariam fulminados pela
decadência.
Nesse ponto, razão não assiste a recorrente
Com base nos elementos constantes nos autos e nas verificações realizadas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, restou comprovado que a contribuinte não efetuou
qualquer recolhimento ou pagamento antecipado dos tributos relativos às competências de julho
a dezembro de 2009.
Além disso, os documentos apresentados nos autos não demonstram elementos
que permitam caracterizar o início do prazo decadencial pelo art. 150, §4o, sendo importante
advertir que a mera declaração de valores em GFIP, por si só, não se equipara ao recolhimento do
tributo e, portanto, não desencadeia a contagem da decadência nos moldes do referido
dispositivo.
Assim, conforme já disposto na decisão recorrida, a contagem do prazo decadencial
deve observar a regra geral do art. 173, I, que determina que o prazo inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Assim, para os fatos geradores de 2009, o
prazo decadencial começou a correr em 1o de janeiro de 2010 e expirou em 31 de dezembro de
2014. Com efeito, não há que se falar em decadência do crédito tributário e tampouco na nulidade
arguida em recurso.
O lançamento foi formalizado em novembro de 2014, portanto, dentro do prazo
legal estipulado pelo art. 173, I, do CTN. Destarte, tenho que o crédito tributário constituído não
foi atingido pela decadência.
Rejeito, pois, a preliminar.
III - No Mérito
1. Da Glosa de Compensações - Requisitos para a compensação
A fiscalização glosou R$ 3.785.959,36 (três milhões setecentos e oitenta e cinco mil
novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) em compensações declaradas em
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
11
GFIPs, dispondo que os créditos alegados não apresentavam liquidez e certeza, conforme exige o
artigo 170 do CTN.
A recorrente traz em seu recurso voluntário a mesma fundamentação defensiva
usada quando da impugnação.
Ao analisar a tese usada pela contribuinte Auto Viação Taboão Ltda., constato que a
controvérsia gira em torno da glosa de compensações realizadas com base em créditos
supostamente oriundos de retenções de 11%, conforme disposto no art. 31 da Lei no 8.212/91. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), no acórdão recorrido, ao avaliar os fatos e
documentos apresentados, concluiu pela manutenção da glosa, fundamentando-se na ausência de
liquidez e certeza dos créditos compensados.
Pois bem!
Conforme dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação de
tributos exige que os créditos utilizados sejam líquidos e certos, ou seja, que a origem, o valor e a
disponibilidade estejam devidamente comprovados por meio de documentação hábil. No caso em
análise, a contribuinte alegou que os créditos utilizados para compensação tributária decorrem de
retenções realizadas pelo tomador de serviços, São Paulo Transportes S/A (SPTrans), no regime de
substituição tributária previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91. Contudo, verificou-se que a
contribuinte não apresentou documentos indispensáveis à comprovação desses créditos.
Entre os documentos não apresentados pela impugnante estão as notas fiscais
emitidas, os comprovantes de retenção e recolhimento realizados pela SPTrans e os registros
contábeis ou financeiros que atestem a existência e disponibilidade dos valores compensados.
Embora as declarações realizadas via GFIP sejam atos de confissão de dívida, a DRJ ressaltou que
tais declarações, por si só, não substituem a necessidade de comprovação documental para
validar a compensação. A ausência desses elementos inviabilizou o reconhecimento dos créditos e
justificou a glosa. Com razão a DRJ.
No que tange ao regime de substituição tributária instituído pelo art. 31 da Lei no
8.212/91, a DRJ destacou que, embora a responsabilidade pelo recolhimento dos 11% seja
atribuída ao tomador de serviços, cabe ao prestador comprovar que a retenção foi realizada e que
os créditos não foram utilizados em compensações anteriores. No presente caso, a contribuinte
não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores retidos pela SPTrans foram
recolhidos ou que estavam disponíveis para compensação, o que comprometeu a validade do
procedimento realizado.
Diante da ausência de comprovação documental e da inadequação dos créditos
declarados, a DRJ considerou correta a glosa das compensações, bem como a aplicação da multa
de 20% sobre os valores indevidamente compensados. A penalidade encontra amparo na
legislação tributária e foi mantida com base no caráter sancionatório e preventivo, tendo em vista
que o contribuinte não observou as exigências formais e materiais para a utilização dos créditos.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
12
Ora, apesar do recurso voluntário da Recorrente ser bastante extenso, com 41
páginas, apontando diversas razões para justificar a legalidade das compensações efetuadas,
verifica-se que a matéria controvertida é relativamente simples: impossibilidade de compensar os
valores supostamente retidos com fundamento no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (11% do valor dos
serviços prestados mediante cessão de mão de obra) quando o prestador não comprova ter
sofrido a retenção, tampouco há qualquer comprovação que o tomador efetivamente recolheu
qualquer valor.
Nesse toar, entendo ser necessário tecer algumas considerações sobre a figura da
compensação, que é uma modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Essa forma de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos
em face da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo
órgão, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018. Isto porque, à época da ocorrência dos fatos
geradores, estava em vigor o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim
determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
13
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
(...) Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
14
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Pois bem, no presente caso, o alegado direito líquido e certo utilizado pelo
Recorrente nas compensações decorre das retenções de 11% do valor dos serviços prestados, com
fundamento legal no art. 31 da Lei no 8.212/1991. Especificamente com relação a este crédito,
dispõe o art. 112 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 971/2009, que é dever da
empresa contratante dos serviços prestados mediante seção de mão de obra reter 11% do valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recebo de prestação dos serviços, e recolhê-los para à Previdência
Social, a ver:
Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 79 e no art. 145.
Em contrapartida, é facultado ao prestador dos serviços, que sofreu a retenção,
compensar o valor efetivamente retido, conforme autorizava o art. 113 da mesma instrução
normativa, com redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 113. O valor retido na forma do art. 112 poderá ser compensado com as
contribuições devidas à Previdência Social ou ser objeto de pedido de restituição
por qualquer estabelecimento da empresa contratada, na forma da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Observa-se do exposto acima, que à época da ocorrência dos fatos geradores a
instrução normativa no 971/2009 referenciava-se à instrução normativa no 900/2008, que tratava
mais especificamente sobre a matéria. Neste último normativo, assim era regulamentada a
matéria:
SEÇÃO VI DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
15
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subseqüentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009)
§ 7o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhido em nome e no
CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por estas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
§ 8o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
somente poderá ser efetuada pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma forma do respectivo ato constitutivo, e após retificação da GPS.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
Assim, para que o valor proveniente das retenções de 11% dos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra pudesse ser utilizado nas compensações declaradas em GFIP,
deveriam ser atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam: (i) a declaração em GFIP, na
competência da emissão da nota fiscal, fatura ou do recibo da prestação de serviços; e (ii) o
destaque dos valores na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação dos serviços. Findado estes
esclarecimentos iniciais acerca do panorama legislativo e normativo aplicável ao caso, retorna-se a
análise do caso em comento.
Pois bem, por mais que exista controvérsia acerca da legalidade da retenção dos
valores de 11% do valor bruto dos serviços prestados pela Recorrente, entendo que esta matéria
não é central para resolução do presente caso.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
16
Explico.
Só existem duas possíveis soluções da análise acerca da legalidade das retenções
de 11% do valor dos serviços de transporte prestados pela Recorrente ao município de São Paulo:
(i) ou ela é legal, e neste caso os valores efetivamente retidos devem ser compensados, no termo
da legislação de regência, (ii) ou ela é ilegal, e os valores indevidamente retidos pelo tomador dos
serviços, deveriam ser alocados em favor do Recorrente como pagamento a maior.
Em ambos os casos seriam homologadas as compensações declaradas em GFIP. No
entanto, os cenários acima presumem uma coisa em comum: a efetiva retenção realizada pela
tomadora dos serviços. Percebe-se, da análise acima, que a legalidade ou ilegalidade da retenção
é apenas matéria “satélite” ao presente lançamento, na medida o presente caso trata-se de
pedidos de compensação, que para sua homologação basta a comprovação de direito líquido e
certo.
Repisa-se, não se trata de lançamento para cobrança dos valores não retidos, na
qual a legalidade da retenção seria a matéria principal, mas sim de “não homologação” de
compensação por inexistência do direito creditório.
Portanto, bastava que a Recorrente tivesse comprovado que houve a retenção de
11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou do recibo emitido em razão do serviço prestado,
mediante destaque nestes documentos fiscais, para que ficasse comprovado a existência do seu
direito líquido e certo a compensação (seja em razão da aplicabilidade da previsão contida no art.
31 da Lei no 8.212/1991 ao presente caso, seja em razão da existência de pagamento a maior).
Assim, os argumentos acerca das considerações gerais do entendimento
jurisprudencial sobre a legalidade da retenção de 11% do valor destacado nos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra, acerca da existência de autos de infração lavrados contra
SPTRANS por ausência de retenção dos valores objetos do contrato de viação firmados com os
consórcios que a Recorrente é parte integrante, acerca da previsão legal que autoriza a
compensação dos valores retidos e diversos outros apontados no recurso voluntário são
irrelevantes para o deslinde do presente julgamento.
Além disso, também é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia o fato
da Recorrente ter sido fiscalizada anteriormente, na medida em que se trata de período de
apuração diverso.
De igual modo, os pareceres apresentados pela PGFN, bem como as soluções de
consulta mencionadas, ainda que tenham como parte a SPTRANS e analisem especificamente a
operação viação municipal do Município de São Paulo, não são relevantes, pois não comprovam a
existência de direito líquido e certo em favor da Recorrente.
Ademais, em consulta aos autos, verifica-se que não foram apresentados nenhum
documento fiscal da operação em comento, limitando-se a Recorrente a defender que estava
desobrigada da emissão de nota fiscal, e que todos os contratos de concessão firmados pela
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
17
Recorrente com a Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo preveem cláusula
determinando o desconto da parcela da remuneração destinada ao INSS.
Ocorre que, com relação a este argumento, a própria legislação de regência elenca
que o destaque da retenção de 11% pode ser efetuado tanto no recibo quanto na fatura,
circunstância que derruba o argumento de que não houve destaque por estar desobrigada da
emissão de nota fiscal.
Além disso, a simples previsão contratual não é suficiente para satisfazer a
obrigação em análise, sendo necessário que a Recorrente comprove que houve efetivamente a
retenção.
Alerto que, em nenhum momento a Recorrente sequer comprovou que sofreu o
ônus financeiro das retenções em análise.
Ad argumentandum tantum, ainda que se acate o argumento que não houve
destaque por estar desobrigada da emissão de nota fiscal, por qual razão não foram apresentadas
planilhas comprovando que a Recorrente sofreu o ônus financeiro deste encargo? Porque não foi
apresentado sequer uma declaração emitida pela SPTRANS atestando que procedeu com a
retenção em comento? Com relação ao argumento de existência de coisa julgada em razão da
ação judicial no processo no 2003.61.00.003576-4 (NPU 0003576-10.2003.4.03.6100), de igual
modo ele não é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da Recorrente, pelos mesmos
fundamentos mencionados anteriormente.
Sobre este tema, importante esclarecer que o mencionado processo judicial
envolve a Fazenda Nacional e a São Paulo Transporte S/A; assim, não vejo como o mesmo poderia
socorrer o pleito da Recorrente, pois ela não é parte em tal ação.
Ademais, pela explicação prestada na peça recursal, a contribuinte atesta que o
objeto do referido processo é a “legitimidade do lançamento das contribuições previdenciárias em
face da SÃO PAULO TRANSPORTES S.A em substituição às contribuições devidas pelos
prestadores”. Pela leitura das decisões apresentadas pela RECORRENTE, referida ação judicial tem
por objeto o reconhecimento da responsabilidade da São Paulo Transporte S/A, na qualidade de
tomadora dos serviços, pela retenção dos 11% sobre o valor da fatura. Assim, está (ou estava) se
discutindo se é legítimo lançamento para cobrança do crédito em face da responsável (a tomadora
de serviços).
Contudo, além de referido processo judicial não se referir ao caso dos autos, não há
a “coisa julgada” alegada pela RECORRENTE. É importante mencionar que a decisão do TRF3 citada
pela RECORRENTE, proferida no processo no 2003.61.00.003576-4, foi reformada pelo STJ em
08/05/2018, quando o Ministro Relator, ao apreciar o Recurso Especial interposto pela SPTRANS
(REsp no 1694430/SP) anulou o acórdão do TRF3 (consulta realizada no site do STJ
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/).
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
18
Assim ao apreciar novamente o caso, o TRF3 proferiu novo acórdão, disponibilizado
no diário eletrônico no dia 29/08/2019, através do qual negou provimento à apelação da União
pois entendeu inexistir a alegada cessão de mão-de-obra e, consequentemente, era inaplicável ao
caso o art. 31 da Lei no 8.212/91, conforme expõe os seguintes trechos da ementa do referido
acórdão (consulta realizada no site do TRF3 http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 31 DA LEI 8.212/91. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
LEI 9.711/98. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. APELAÇÃO
DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR
PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IX - Portanto, entendo que a Lei 9.711/98, que
instituiu o novo regime de arrecadação cristalizado no artigo 31 da Lei no
8.212/91, não se aplica à apelada, haja vista que a atividade contratada por meio
da avença em questão não corresponde àquela prevista no referido dispositivo
legal. Atente-se que, segundo estabelece o § 3o desse artigo, a cessão de mão-de-
obra deve estar colocada à disposição do contratante, hipótese que não se
coaduna com a apresentada nos autos.
(...)
XVI - Com efeito, inexiste a alegada cessão de mão-de-obra, considerando que a
contratada presta os serviços de transporte de pessoas por sua própria conta e
risco.
(...)
Conforme informações extraídas do Despacho Decisório e da decisão recorrida,
restou verificado que, com essa decisão acima, foi uniformizado o entendimento em relação aos
lançamentos lavrados em face da SPTRANS, já que “os diversos lançamentos desta espécie em
face do órgão público gestor do transporte público do município de São Paulo foram baixados por
decisão judicial ou administrativa que consideraram que a respectiva relação entre a contratante e
as contratadas não se enquadravam no conceito de cessão de mão de obra do art. 31 da Lei no
8.212/91”.
Ademais, válido mencionar o trecho em que a decisão recorrida corrobora com o
fato de que nenhum dos lançamentos efetuados contra a SPTRANS e contra o contribuinte (na
qualidade de responsável solidário) prosperou :
Também não há que se falar em "coisa julgada", como quer a defesa, pois, não
houve trânsito em julgado favorável à União em nenhum dos processos da
SPTRANS. Como relatado, o único processo judicial da SPTRANS que ainda
permanecia com valores residuais em cobrança obteve decisão judicial no STJ em
08/05/2018 favorável à SPTRANS, que deve seguir o mesmo entendimento de
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
19
improcedência da autuação como nos demais processos. O que demonstra que o
interessado nunca efetuou qualquer pagamento referente aos lançamentos
efetuados contra ele e a SPTRANS relativo à retenção.
Sendo assim, torna-se insustentável toda a alegação formulada pela Recorrente de
suposta “coisa julgada” envolvendo a responsabilidade da SPTRANS pela retenção de 11% sobre a
fatura de serviços, inexistindo qualquer lançamento subsistente neste sentido e,
consequentemente, improcedente qualquer alegação de existência de suposto crédito em favor
da Recorrente.
Ora, no caso em tela, se houvesse comprovação da retenção, a contribuinte poderia
utilizar o crédito para compensar as contribuições em GFIP, e o valor da retenção efetivamente
realizada seria cobrado unicamente da tomadora de serviços. Contudo, ante a inexistência de
comprovação da retenção (caso dos autos), o crédito pode ser cobrado de qualquer uma das
partes (prestador ou tomador), conforme dispõe o Parecer Público PGFN/CAT no 466/2014.
Para se eximir da cobrança, bastaria, como já dito, à prestadora de serviços
demonstrar que agiu de boa-fé e efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias em
GFIP sem utilizar qualquer crédito para compensar o tributo, até porque inexistiu a retenção de
valores.
Advirto ser inadmissível a situação verificada nos autos, onde a contribuinte
(prestadora de serviços) tinha conhecimento de que não ocorreu a retenção de valores, tinha
conhecimento das decisões que consideraram improcedentes os lançamentos lavrados em face da
SPTRANS por não haver a obrigação desta reter os 11% do valor da fatura, e, mesmo assim,
informou a existência de créditos em GFIP, tendo como argumento apenas os lançamentos
efetuados em desfavor da SPTRANS (tomadora dos serviços), os quais – repita-se – a contribuinte
já tinha conhecimento de que foram julgados improcedentes, pois não havia a obrigação de reter
por não estarem presentes os requisitos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Ou seja, o pedido de crédito da contribuinte foi baseado unicamente no fato de
que, em razão do lançamento da retenção na tomadora de serviços SPTRANS, tendo sido a
Recorrente incluída como responsável solidária dos débitos, esse fato seria condição suficiente
para que ela tenha direito de utilizar em suas compensações os supostos créditos relativos à
retenção, sendo a responsabilidade do recolhimento única e exclusiva do tomador.
Contudo, por todo o acima exposto, não merece prosperar essa conclusão da
contribuinte, pois além de toda a explanação acerca da inexistência de retenção de valores, a
premissa adotada pela Recorrente caiu por terra quando todos os lançamentos lavrados em face
da SPTRANS foram julgados improcedentes.
Merece destaque o fato de que a Recorrente não foi a única empresa do consórcio
a ser autuada em razão das compensações indevidas. Este egrégio CARF, ao apreciar as mesmas
compensações efetuadas por outra empresa participante do consórcio firmado com a SPTRANS
para prestação dos serviços de transporte municipal, a VIP ITAM (inclusive, empresa participante
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
20
do mesmo grupo econômico da Recorrente, entendeu pela impossibilidade de realização das
compensações, conforme acórdãos no 2401-004.675 e 2401-004.676, ambos julgados em
15/03/2017, cujas ementas possuem o seguinte trecho em comum:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
(...)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, acrescida de
juros e multa de mora, quando o sujeito passivo não comprova a existência do
direito creditório. (...) COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO 11%.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
A compensação de valores de retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra
poderá ser efetuada em GFIP somente com débitos de contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos, que deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo. (...)
Ou seja, o CARF já decidiu, em situações análogas e envolvendo empresas do
mesmo consórcio apontado pela Recorrente, que inexiste o direito creditório alegado pelo sujeito
passivo em face de supostas retenções efetuados pela tomadora de serviços, a SPTRANS.
Assim, coaduno com o entendimento exarado no acórdão recorrido de que a glosa
das compensações foi devidamente fundamentada, uma vez que a contribuinte não comprovou os
requisitos de liquidez e certeza dos créditos.
A ausência de provas robustas e a inobservância das normas que regulam a
compensação tributária inviabilizam a homologação dos créditos declarados. Dessa forma, o
lançamento realizado pela Receita Federal é ratificado em sua integralidade, considerando-se
válido e em conformidade com a legislação aplicável.
Com efeito, a decisão de piso merece ser mantida em toda a sua extensão.
Afinal, a compensação tributária exige comprovação documental que demonstre a
origem, liquidez e certeza dos créditos. Nesse ponto, ressalto que a contribuinte foi intimada a
apresentar a documentação necessária (Notas fiscais com destaque das retenções de 11%;
Contratos de prestação de serviços; Memórias de cálculo e extratos bancários), mas trouxe
documentos insuficientes, limitando-se a planilhas desacompanhadas de suporte documental
adequado.
2. Da Aplicação da Multa
Observo que a fiscalização apurou compensações tributárias consideradas indevidas
realizadas pela recorrente, em razão da ausência de comprovação documental da certeza e
liquidez dos créditos utilizados. Como consequência, foi aplicada multa de mora, calculada à taxa
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.548 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721230/2014-48
21
de 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20% do valor total devido, conforme disposto na legislação
tributária vigente.
A contribuinte, alegou que a multa aplicada caracteriza confisco, sendo
desproporcional e violando o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Pleiteou, ainda, a
redução do percentual para 2%, sob a justificativa de adequação ao princípio da razoabilidade.
No que concerne ao aspecto constitucional da multa aplicada e os efeitos nesta
seara administrativa, reservo-me a aplicar o que preconiza a Súmula CARF no 2.
Desta feita, do compulso do caso concreto, verifico que a multa de mora aplicada
encontra-se em conformidade com os critérios previstos no Código Tributário Nacional (CTN) e na
legislação específica sobre mora tributária. A taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, é
expressamente estabelecida, não ultrapassando os limites legais.
A multa de ofício tem como base legal os artigos 89,§9 e 35, da lei 8.212 c/c. 61,
caput e § 2o da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, como dito acima,
será aplicada a multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de regência. Assim,
enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Logo, o pedido de redução da multa para 2% não dispõe de espaço para ser
acolhido, uma vez que não há amparo legal para modificar os critérios definidos na legislação
tributária. A redução percentual baseada na percepção subjetiva da recorrente não pode
prevalecer diante da clareza das normas aplicáveis.
A multa possui caráter educativo e punitivo, com o objetivo de desestimular
práticas que comprometam a arrecadação e o cumprimento das obrigações tributárias. Assim, é
instrumento legítimo para assegurar a regularidade fiscal.
Diante do exposto, escorreita a aplicação da multa de 20% sobre os valores
indevidamente compensados, conforme previsto na legislação tributária.
- Conclusão
Face ao exposto, deixo de conhecer do recurso de ofício forte nos fundamentos
acima exarados. Quanto ao recurso voluntário, dele o conheço para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1396
DF CARF MF
Original